Tribunal: TJDFT
Processo: 0728039-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728039-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRANI FRANCO RIELLA DA FONSECA AGRAVADO: WAGNER RICARDO RAMIREZ MIGUEL, GABRIEL DE OLIVEIRA SILVESTRE, ESPOLIO DE WALNEY ROBERTO RAMIREZ MIGUEL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Irani Franco Riella da Fonseca contra decisão do e. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF (processo n. 0730861-55.2020 - liquidação por arbitramento). A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) de imposição à agravante da responsabilidade integral pelo pagamento dos honorários periciais. Eis o teor da decisão ora revista: Conforme consignado na Decisão de ID 187676732, caberá aos requeridos arcar com o valor dos honorários periciais. Contudo, o requerido GABRIEL é beneficiário da justiça gratuita, o que traz consequências quanto ao pagamento dos honorários periciais. Desse modo, visando à celeridade processual, o pagamento dos honorários pela requerida IRANI autorizará o normal prosseguimento da marcha processual, ao passo que o rateio dos honorários entre ambos os requeridos imporá a realização de atos que seguramente atrasarão a solução da demanda. Assim, sem prejuízo de a requerida, em demanda regressiva, cobrar do requerido GABRIEL sua cota-parte em relação à verba honorária, caso seja sucumbente nesta demanda, INTIMO a requerida a se manifestar sobre a anterior manifestação pericial, nos termos da Decisão de ID 202365183 – no prazo de 15 dias. A parte agravante sustenta que: (a) “a decisão do juiz da 2a Vara Cível de Brasília ao determinar o pagamento exclusivamente a Irani Franco Riella da Fonseca parte da responsabilidade do agravado Gabriel de Oliveira Silvestre, é evidentemente ilegal e contrária a legislação e a jurisprudência desta corte de justiça”; (b) “uma vez deferida a gratuidade de justiça ao senhor Gabriel de Oliveira Silvestre, tal benefício impõe a impossibilidade de cobrança de quaisquer custas e honorários pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado, conforme disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. Nota-se claramente que, caso Irani Franco Riella da Fonseca arque sozinha com as custas, honorários e despesas processuais, esta ficará impossibilitada de cobrar do senhor Gabriel por cinco anos e, caso permaneça a sua condição de insuficiência de recursos, a exigibilidade será extinta”; (c) “Nos termos do art. 87 do Código de Processo Civil, a decisão deve distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários. Assim, é inadmissível que Irani Franco Riella da Fonseca seja obrigada a arcar sozinha com os honorários periciais. O Estado deve adotar as providências necessárias para o pagamento da verba e ser o responsável pela cobrança futura a Gabriel de Oliveira Silvestre, não a agravante”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pede a reforma da decisão para que “seja reconhecida a impossibilidade de transferir integralmente à agravante o ônus do pagamento dos honorários periciais, determinando-se o rateio proporcional ou outro meio justo de custeio” e para que “seja declarada a ilegalidade da exigibilidade a Irani Franco Riella da Fonseca assumir as despesas processuais de responsabilidade de Gabriel de Oliveira Silvestre, ainda que este seja detentor da gratuidade de justiça”. Preparo recursal recolhido. É o relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O ponto central do presente recurso consiste em verificar a responsabilidade (ou não) da agravante pelo pagamento integral dos honorários periciais, tendo em vista que o corréu seria beneficiário da assistência judiciária gratuita. Na origem, trata-se de liquidação de sentença condenatória dos réus Irani Franco (agravante) e Gabriel de Oliveira Silvestre ao pagamento das perdas e danos referentes aos alugueres não auferidos pelo proprietário durante o período de ocupação do imóvel (TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1438599, Rel. Des. Sandoval Oliveira). Após sucessivas determinações de emenda, a fase de liquidação da sentença foi instaurada em 16 de outubro de 2023 (id 175185536, autos de origem), sendo que, em 26 de fevereiro de 2024, foi prolatada a seguinte decisão: Cuida-se de liquidação de sentença proferida no bojo deste feito, após o provimento parcial de recurso de Apelação. Pugna a parte requerente pela liquidação no tocante à condenação da requerida ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no valor equivalente ao aluguel mensal do imóvel, no período compreendido entre o dia 10/01/2017 e o dia 03/02/2021. Para tanto, apresenta o aluguel no valor mensal de R$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais). A requerida IRANI FRANCO RIELLA DA FONSECA se manifestou no ID 177702402, defendendo que o valor relativo ao aluguel deveria ser no montante mensal de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), indicando valor final divergente do requerente. O requerido GABRIEL DE OLIVEIRA SILVESTRE se manifestou em ID 178326736, e também divergiu do valor indicado pelo requerente, sustentando que o valor do aluguel no período variaria entre R$ 900,00 (novecentos reais) e R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Réplica no ID 184308135. É o relatório. D E C I D O. Como relatado, cuida-se de liquidação de sentença proferida no bojo destes autos, após parcial provimento de recurso de Apelação. Colhe-se do dispositivo do voto em sede de Apelação, na parte que importa a presente liquidação (condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos) – ID 148794217: IV. DO DISPOSITIVO: Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para condenar Irani Franco Riella da Fonseca ao pagamento da indenização por perdas e danos compreendida entre 10/01/2017 a 03/02/2021 e condenar, solidariamente, o réu GABRIEL DE OLIVEIRA SILVESTRE ao pagamento da indenização por perdas e danos compreendida entre 22/09/2017 a 03/02/2021. Assim, diante da divergência para com o valor médio de locação do imóvel, tenho por necessária a apuração por meio de perito. Para tanto, nomeio para atuar como perita a engenheira civil ANA PAULA BATISTA FERREIRA, que figura no rol de peritos cadastrados perante a Corregedoria de Justiça deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (PA SEI no 6103/2019), a quem incumbirá apurar o valor médio de locação de imóvel de igual padrão ao objeto do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes (SHCES 1603, Bloco A, Apt. 402, Cruzeiro Novo, Brasília, DF), no período de 22/9/2017 até 3/2/2021. Cientifico as partes de que deverão disponibilizar todos os documentos reputados necessários pelo "expert", bem como fornecer as informações que se fizerem necessárias. A omissão injustificada, neste particular, deporá contra a parte omissa. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INTIMEM-SE as partes para declinarem seus quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1o, do CPC). Ultimado o prazo acima, com ou sem apresentação de quesitos, INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para, em 10 (dez) dias, declinar sua proposta de honorários, trazer aos autos currículo, com comprovação de especialização, bem como indicar contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2o, do CPC). Vindo aos autos a proposta, INTIME-SE a parte REQUERIDA para dizer sobre a proposta, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 465, § 3o, do CPC). O silêncio representa anuência. No caso dos autos, o ônus do pagamento toca à parte REQUERIDA, haja vista que na fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, conforme sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 871 – REsp 1.274.466/SC). Depositado o valor dos honorários periciais ou a primeira parcela, caso se tenha acordado o parcelamento, INTIME-SE o perito para o início dos trabalhos, atento ao disposto no art. 466 e art. 473, do CPC. DEFIRO, desde já, eventual pleito de expedição de alvará de levantamento ou expedição de ofício para transferência bancária do valor dos honorários, limitado, neste primeiro momento, a 50% (cinquenta por cento) do valor total da proposta formulada pelo “expert” (art. 465, §4o, do CPC). Atente-se o perito que deverá ser assegurado aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias (art. 466, §2o, do CPC). FIXO o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para oferta do Laudo. Vindo aos autos o Laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Havendo impugnação, INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2o, do CPC), retornando, por fim, os autos conclusos. Por fim, retornem conclusos. I. Em 25 de abril de 2024, foi deferida a assistência judiciária gratuita ao corréu Gabriel de Oliveira Silvestre (id 194729027, autos de origem). Ato contínuo, sucederam os seguintes atos processuais: (a) apresentação da proposta de honorários pela perita, em 16 de maio de 2024 (R$ 8.800,00 – id 197081455); (b) impugnação de Irani Franco aos valores apresentados (id 197184431); (c) oferecimento de contraproposta de honorários pela perita (R$ 7.480,00); (d) intimação da parte requerida para manifestação, ocasião em que foi levantada questão de ordem, para solicitar esclarecimento acerca da responsabilidade pelo pagamento da perícia e a divisão desse ônus entre as duas partes requeridas; (e) prolatada a decisão ora impugnada, em 08 de julho de 2024, em que o e. Juízo de origem determinou que a ora agravante arcasse com a totalidade do valor dos honorários. Pois bem. Nos moldes do art. 95 do Código de Processo Civil, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. No caso concreto, o e. Juízo de origem atribuiu aos réus o ônus de arcar com a prova pericial, conforme decisão de id 187676732, contra a qual não foi interposto recurso. Desse modo, cinge-se a controvérsia tão somente na correção (ou não) da determinação de pagamento integral da verba pela parte agravante, uma vez que o outro réu é beneficiário da gratuidade de justiça. As normas que regem a matéria estipulam que o Estado adiantará o pagamento da perícia que for de responsabilidade do beneficiário da gratuidade de justiça (artigo 95, § 3o do Código de Processo Civil e Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016). Nesse panorama, não se afigura devida a atribuição a somente a um dos (dois) réus a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, sob o fundamento de que a parte corré seria beneficiária da assistência judiciária gratuita. Efetivamente, os custos da diligência técnica devem ser rateados entre os dois réus, mediante a adoção do procedimento previsto nas citadas normas de regência no que refere à parcela devida pela parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (plausibilidade do direito). Nesse sentido colaciono os julgados deste e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. PERÍCIA. DETERMINAÇÃO. JUIZ. OFÍCIO. RATEIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Nos termos do artigo 95, caput, do Código de Processo Civil, os honorários periciais serão rateados quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. 2. O pagamento dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da gratuidade de justiça deve ser realizado com recursos públicos, na forma do artigo 95, § 3°, II, do Código de Processo Civil, regulamento pela Portaria Conjunta n.° 101/2016 deste tribunal. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1407342, 07317204020218070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS. CUSTEIO. RATEIO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 95, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESOLUÇÃO 127/2011 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA TJDFT 101/2016. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Via de regra, distribuição do ônus da prova segue os parâmetros estabelecidos pelo art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo do direito que alega, e ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. 2. Distribuição dinâmica do ônus da prova que se restringe às hipóteses previstas em lei, ou face peculiaridade relacionada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade da parte de cumprir o encargo. 3. No que se refere a prova técnica e ao respectivo custeio, estabelece o art. 95 do Código de Processo Civil que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. 4. Perícia requerida por ambas as partes, uma delas, beneficiária da gratuidade de justiça, sua cota no rateio dos honorários periciais deverá ser suportada pelo Estado (art. 95, § 3o do Código de Processo Civil, Resolução 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, Portaria Conjunta 101/2016 deste Tribunal de Justiça). Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1312574, 07144729520208070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, estaria configurado o perigo de dano decorrente da exigência de pagamento integral dos honorários para o prosseguimento da demanda e a aparente inviabilidade de posterior exigência de ressarcimento da parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada e o corréu Gabriel de Oliveira Silvestre para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator